Tribunal: TJMT
Processo: 1008028-02.2024.8.11.0006
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008028-02.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WALMIR CESAR DIAS DE MOURA - CPF: 859.025.001-68 (RECORRENTE), CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES - CPF: 043.467.281-54 (ADVOGADO), MARIA ELIZABETH DA SILVA PLAQUI - CPF: 008.267.621-66 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), KAMILA LOREN DE SOUZA PORTO - CPF: 003.512.571-36 (RECORRIDO), BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A - CNPJ: 27.833.136/0001-39 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO PERTENCENTE A ESPÓLIO. SINISTRO COM PERDA TOTAL. NECESSIDADE DE INVENTÁRIO PARA REGULARIZAÇÃO DA PROPRIEDADE. INÉRCIA DOS HERDEIROS E DOS CREDORES (ADQUIRENTES). ART. 616, VI, CPC. NEGATIVA DE PAGAMENTO PELA SEGURADORA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Abertura d
e
inventário
. A responsabilização civil exige a presença de um ato ilícito, o qual não se configura quando o descumprimento de uma obrigação decorre de impossibilidade fática ou jurídica. Soma-se a isso que, na condição de credores da obrigação de transferência do bem, os próprios recorrentes detinham legitimidade para requerer a abertura do inventário ante a inércia dos herdeiros, nos termos do art. 616, VI, do CPC,
afastando
a alegação de que foram meras vítimas da situação. No caso concreto, o exíguo lapso temporal entre a aquisição do bem (27/08/2021) e o sinistro (19/11/2021), aliado à inércia dos próprios adquirentes em utilizar os meios legais para iniciar o inventário, torna a não conclusão do procedimento uma circunstância que não pode ser imputada como culpa exclusiva à meeira.
O
juiz de primeir
a instância assim se pronunciou sobre o tema
:
“Ora, é notório que um processo de inventário, ainda que célere, não se conclui em tão curto espaço de tempo, sobretudo diante da necessidade de nomeação de inventariante, levantamento patrimonial e homologação judicial. Assim, ainda que a meeira tivesse ajuizado imediatamente o inventário, não haveria tempo hábil para finalizá-lo antes do sinistro.”
.
Ademais, os pedidos formulados na reclamação não incluem a abertura do inventário, mas a transferência pelo órgão de trânsito e i
ndenização por danos morais, o que não é cabível no caso concreto, como se verá nos tópicos seguintes.

2.
C
obertura securitária
. A recusa da seguradora em efetuar o pagamento da indenização, quando fundamentada na ausência de regularidade da titularidade do bem, constitui exercício regular de direito e não ato ilícito, afastando o dever de indenizar por danos materiais e morais. No caso concreto, a negativa de pagamento se deu pelo fato objetivo de o veículo ainda integrar o espólio do proprietário falecido, sem que houvesse a conclusão do inventário, sendo a recusa da seguradora, portanto, justificada e legítima. Neste
sentido,
manifestou
-se
o juiz
a quo
:
“Além disso, a negativa do seguro decorreu de fato objetivo: os autores não eram formalmente proprietários do bem, pois este ainda integrava espólio sem inventário concluído. [...] Não havendo legitimidade formal dos autores como beneficiários, não há que se falar em descumprimento contratual pela seguradora.”.

3.
Transferência do veículo.

A atuação dos órgãos de trânsito é estritamente vinculada ao princípio da legalidade, não podendo realizar a transferência de propriedade de veículo sem a devida provocação e apresentação da documentação exigida por lei. No caso de veículo registrado em nome de pessoa falecida, a transferência depende da apresentação de alvará judicial ou formal de partilha expedidos no bojo do processo de inventário, de modo que a inércia do órgão em proceder à transferência sem a documentação legal não configura ato ilícito, mas sim cumprimento de seu dever.
A pr
o
pósito, a sentença elucidou bem a questão
:
“Não obstante, o órgão de trânsito não tem atribuição para regularizar propriedade de veículo sem requerimento do interessado ou ordem judicial. Sua atuação é meramente registral e vinculada. Não havendo ato ilícito praticado pelo DETRAN, afasta-se qualquer pretensão indenizatória contra ele.”
.

4
.
L
ucros cessantes e honorários contratuais
. Os honorários advocatícios contratuais não se confundem com lucros cessantes ou danos materiais,
po
por representarem
despesa decorrente da opção da parte em contratar um patrono para a defesa de seus interesses em juízo. Conforme decidido em primeira instância, a contratação de advogado é um ônus voluntário da parte que decide litigar e não pode ser transferido à parte contrária a título de perdas e danos.
Tal circunstância restou consignada
na sentença
:
“Todavia, os honorários contratuais de advogado constituem ônus natural da parte que decide litigar, não se caracterizando como prejuízo indenizável, mas sim como despesa voluntária.”
.

5
.
Recurso
conhecido
e
não provido.

6
.
Custas processuais e honorários advocatícios
, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

7
.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1008028-02.2024.8.11.0006

Origem
: Juizado Especial
C
í
vel
da comarca de Cáceres/MT

Recorrente
: WALMIR CESAR DIAS DE MOURA e MARIA ELIZABETH DA SILVA PLAQUI

Recorrido
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/MT,
KAMILA LOREN DE SOUZA PORTO
, BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A e MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

WALMIR CESAR DIAS DE MOURA e MARIA ELIZABETH DA SILVA PLAQUI ajuizaram reclamação em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/MT, KAMILA LOREN DE SOUZA PORTO (representando o Espólio de Marinaldo
Junio
r
Ferreira da Silva) e BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A. Noticiaram que: a) em 27/08/2021, adquiriram uma motocicleta da Sra. Kamila, cujo proprietário registral, seu falecido esposo, havia
falecido
em 30/07/2021; b) ficou ajustado que a transferência de titularidade ocorreria após a conclusão do processo de inventário; c) em 19/11/2021, a motocicleta se envolveu em um acidente causado por terceiro, cujo seguro (administrado pela BB Corretora/Mapfre) foi acionado; d) a seguradora constatou a perda total do veículo, avaliado em R$ 13.500,00, e autorizou seu recolhimento por uma empresa de leilões; e) o pagamento da indenização foi negado sob o fundamento de que a titularidade do bem não havia sido regularizada, pois a Sra. Kamila não iniciou o processo de inventário. Requereram: a) a determinação para que o DETRAN/MT transfira a titularidade da motocicleta para o autor Walmir; b) a condenação solidária dos requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 13.500,00; c) a condenação ao pagamento de lucros cessantes (honorários advocatícios contratuais); d) a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) a obrigação de concluir o inventário em menos de três meses (entre a compra e o acidente) era impossível, não havendo culpa da meeira; b) o DETRAN/MT não praticou ato ilícito, pois sua atuação é meramente registral e depende de ordem judicial ou requerimento do interessado; c) a negativa da seguradora foi legítima, pois os autores não eram os proprietários formais do bem, o que afasta o descumprimento contratual; d) o prejuízo alegado não pode ser imputado aos réus
, por decorrer
da ausência de inventário concluído, situação não atribuível à culpa de nenhum deles; e) o mero inadimplemento contratual ou a negativa administrativa justificada não ensejam dano moral; f) os honorários advocatícios contratuais não configuram lucros cessantes, mas despesa voluntária da parte. Ao final, proferiu
sentença
de improcedência.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a obrigação de fazer não era impossível, pois a vendedora teve mais de dois anos (entre o óbito e o ajuizamento da ação) para iniciar o inventário e não o fez, sendo sua inércia a causa do dano; b) a propriedade de bem móvel se transfere com a tradição, e a sentença reconheceu a posse dos recorrentes, devendo, portanto, ser garantido o ressarcimento do dano material; c) as seguradoras, como fornecedoras, respondem objetivamente, e sua conduta de recolher o veículo sem efetuar o pagamento, somada à inércia da vendedora, causou transtornos que extrapolam o mero aborrecimento, configurando dano moral pela Teoria do Tempo Perdido. Requereu o provimento do recurso para: a) obrigar o DETRAN/MT a transferir a titularidade do veículo; b) condenar as seguradoras ao pagamento dos danos materiais; c) condenar os recorridos ao pagamento de indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) (DETRAN/MT) há ilegitimidade passiva, pois a responsabilidade pela comunicação de venda e regularização é das partes envolvidas, não tendo o órgão praticado ato ilícito; b) (Kamila Loren) a obrigação de concluir o inventário no curto prazo entre a venda e o acidente era impossível, e não há comprovação dos danos materiais e morais alegados; c) (BB Corretora e Mapfre) agiram em exercício regular de direito ao exigir a documentação comprobatória da propriedade para o pagamento da indenização, não havendo ato ilícito, nexo causal ou dever de indenizar.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Vide Ementa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026